Tribunal: TJDFT
Processo: 0720626-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. FREADA BRUSCA. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA SEGURADA. SUPERAÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO RELATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil exige a comprovação do ato ilícito, dano, nexo causal e culpa, conforme arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.
2. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide, conforme os arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem ao motorista o dever de manter controle do veículo e guardar distância de segurança. Tal presunção, contudo, é relativa e pode ser afastada por prova em contrário.
3. Na hipótese dos autos, restou incontroverso que a colisão ocorreu na parte traseira do veículo segurado. Todavia, a presunção relativa de culpa foi afastada por elementos probatórios consistentes. A condutora do veículo segurado, em diversas ocasiões — no aviso de sinistro, no boletim de ocorrência e em seu depoimento judicial — declarou ter realizado uma freada brusca em razão de um quebra-molas não sinalizado, sob chuva intensa, fato que impossibilitou a reação tempestiva da condutora do veículo que a seguia. A segurada assumiu a responsabilidade pelo evento em todas as oportunidades que foi ouvida, de modo que não há outra versão nas provas dos autos. Há notícias de que a seguradora teria feito uma perícia no local, que teria usado para afastar a cobertura aos requeridos, mas esse documento não foi juntado.
4. Foi, assim, superada a presunção relativa de culpa atribuída aos réus, sendo correta a sentença que afastou sua responsabilidade, diante da assunção de culpa pela segurada e da ausência de elementos que demonstrem conduta culposa dos apelados.
5. Apelação conhecida e não provida.